Tribunal: TJMT
Processo: 1020553-34.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020553-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AO AGRAVADO E DETERMINOU SUA IMEDIATA MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL DENOMINADO FAZENDA USINA PORTO SEGURO, LOCALIZADA NA RODOVIA USINA PANTANAL FAZENDA SANTA FÉ, KM42, ZONA RURAL, JACIARA/MT - POSTERIOR DECISÃO QUE SUSPENDEU ORDEM ANTERIOR DE REVIGORAMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA ARREMATANTE - E, POR FIM, POSTERIOR DECISÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA SEGUNDA DECISÃO, MANTENDO EM VIGOR A DECISÃO ORA AGRAVADA, PARA QUE A ARREMATANTE PERMANEÇA NA ÁREA ARREMATADA, AUTORIZANDO QUE CONTINUE EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO PARA QUE OS MEMBROS DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA CONTINUEM NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM ATÉ QUE SEJA REALIZADO ESTUDO PELA COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS DO PJMT, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 510 DO CNJ - ANÁLISE DA MATÉRIA PREJUDICADA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Havendo decisão posterior proferida que manteve em vigor a decisão agravada e resguardou os direitos aqui pretendidos, o recurso não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência à arrematante PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A e determinou sua imediata manutenção/reintegração da posse do imóvel denominado Fazenda Usina Porto Seguro.

Essa decisão foi proferida pela Juíza plantonista, todavia, em decisão posterior o Magistrado titular declinou da competência e determinou o retorno dos autos à Justiça Federal, órgão prolator da decisão que havia deferido a imissão da União na Posse da área em litígio decorrente de ação reivindicatória.

Por este motivo, não havendo como analisar a decisão anterior, determinei a remessa dos autos para a Justiça Federal processar e julgar o recurso, em razão da modificação da competência em primeiro grau.

Ambas as partes apresentaram agravo em interno, razão pela qual reconsiderei, uma vez que o STJ em conflito de competência fixou a competência da justiça estadual (juízo falimentar) para decidir acerca da posse do bem.

Pois bem.

A recorrente alega que deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto no id 229222179, bem como ser deferida a tutela de urgência recursal requerida pela Defensoria Pública no mencionado recurso,
para reconhecer o direito dos moradores de permanecerem no imóvel em litígio, bem como requer seja provido o recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu a liminar possessória,
em razão da ausência da intimação da Defensoria Pública para atuar no feito, conforme prevê o art. 554 do CPC

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Conforme relatado, é necessário fazer um breve resumo dos fatos.

Primeiramente, a agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência à arrematante PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A e determinou sua imediata manutenção/reintegração da posse do imóvel denominado Fazenda Usina Porto Seguro.

Essa decisão foi proferida pela Juíza plantonista, todavia, em decisão posterior o Magistrado titular declinou da competência e determinou o retorno dos autos à Justiça Federal, órgão prolator da decisão que havia deferido a imissão da União na Posse da área em litígio decorrente de ação reivindicatória.

Por este motivo, não havendo como analisar a decisão anterior, determinei a remessa dos autos para a Justiça Federal processar e julgar o recurso, em razão da modificação da competência em primeiro grau.

Todavia, posteriormente, nos autos da recuperação judicial foi noticiada a decisão proferida pelo Ministro João Otávio Noronha no Conflito de Competência nº 206759-MT (2024/0262468-9) suscitado pelo Juízo Estadual Falimentar em face do Juízo Federal (onde tramita a Ação Reivindicatória), a qual transcrevo trechos, vejamos:

“Observa-se, pois, que o Juízo falimentar, ainda no âmbito da recuperação judicial, decidiu que, estando a arrematação perfeita e acabada, caberia à União, quando transitada em julgado a sentença que julgou a reivindicatória, receber o valor do arrendamento do imóvel, cujos direitos possessórios integram a UPI, pelo prazo de 20 anos fixado no edital de venda. Anoto que essa decisão do Juízo falimentar transitou em julgado, ao contrário da sentença da Justiça Federal, que ainda está em fase de julgamento da apelação e de apreciação de embargos de declaração.

Assim, de início, entendo que evidenciada está a necessidade de dar efetividade e segurança à decisão do Juízo da recuperação/falimentar que se funda, inclusive, no objetivo de resguardar a continuidade das atividades na UPI, que, além de manter seus próprios empregados, gera recursos significativos para o pagamento dos credores da empresa falida.

Ademais, tendo os direitos possessórios relativos a esse imóvel sido considerados como essenciais à empresa recuperanda/falida, pois a garantia da posse à arrematante é fundamental para o pagamento do preço da arrematação, imprescindível para a quitação das dívidas com os credores.

Outrossim, nota-se que a definição sobre a essencialidade da posse do bem não mudou com a convolação da recuperação judicial em falência, visto que a sentença de convolação ratificou a essencialidade do imóvel e determinou sua arrecadação.

Desse modo, evidenciada está a condição de manutenção do Juízo falimentar como o universal para decidir sobre os conflitos que importem à massa falida.

[...]

Ante o exposto, conheço do presente conflito de competência e fixo a competência no Juízo falimentar para decidir sobre a posse do bem.

Via de consequência, determino a suspensão do mandado de imissão de posse expedido pela Justiça Federal, até que haja decisão definitiva sobre o mérito no Juízo falimentar.”

Importante salientar que, neste contexto, a USINA JACIARA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL E OUTROS havia interposto o RAI nº 1025053-46.2024.8.11.0000 em face da decisão de primeiro grau que declinou da competência para a Justiça Federal, no qual deferi a liminar para suspender a remessa, em razão da decisão proferida pelo órgão superior.

E, ainda, o juízo recuperacional proferiu novas decisões na ação de recuperação judicial, cuja tramitação segue por conexão, na qual
determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte agravada, relativo à parte da área, integrante da UPI, que foi objeto da ação reivindicatória proposta pela União.

Foram interpostos os agravos de instrumento nºs 1027820-57.2024.8.11.0000 (pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso) e 1028283-96.2024.8.11.0000 (pela Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S. A.), nas quais determinei a manutenção dessa decisão (que expediu mandado de reintegração de posse em favor da Porto Seguro, relativo à parte da área, integrante da UPI, que foi objeto da ação reivindicatória proposta pela União), mas mantive cada parte no local onde se encontram, ou seja:

“a decisão agravada deve ser suspensa, por ora, somente em relação à área em que os Sem Terra se encontram, ou seja, os referidos 400 hectares, até que seja efetuado um estudo pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, na forma da resolução 510 do Conselho Nacional de Justiça, para ali ser determinada a forma de como se dará a desocupação da gleba.

A arrematante deve ser mantida na posse restante da área arrematada, sendo resguardado, ainda, seus direitos de exploração e plantio no local.”

Dessa forma, levando em consideração as novas decisões proferidas nos autos em que mantive a decisão agravada, todavia, resguardando os interesses dos membros do Movimento dos Sem Terra, para que permaneçam no local em que se encontram até a realização de estudo
pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, na forma da resolução 510 do Conselho Nacional de Justiça, para ali ser determinada a forma de como se dará a desocupação da gleba, entendo que o presente recurso não deve ser conhecido.

Isso porque a matéria se encontra prejudicada.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025